Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-81.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0701365-81.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSA PAULINO DA SILVA AGRAVADO: ESPOLIO DE EDSON GOMES DA SILVA D E S P A C H O Em atenção à manifestação ofertada pelo Ministério Público (id 12076457), nos termos do art. 1.019, II c/c art. 179, inciso I, do CPC, intime-se os agravados para, querendo, apresentar suas contrarrazões no agravo de instrumento, no prazo legal de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Em seguida, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2019. Desembargador Carlos Rodrigues Relator